Tribunal: STF
Processo: ARE 1507130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE PROBATÓRIA POR INVALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM LASTREADA EM INFORMAÇÕES PRÉVIAS, RELACIONADAS À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA LOCALIDADE. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA AO AVISTAR VIATURA POLICIAL E NÃO OBEDECEU ORDEM DE PARADA, DISSIPANDO ENTORPECENTES EMBALADOS. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. EXEGESE DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 302 E 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5°, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESE DE NULIDADE PROBATÓRIA EM RELAÇÃO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO RÉU AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO DE SUA DETENÇÃO, POR FALTA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. EIVA INEXISTENTE. CONVERSA INFORMAL CAPTADA PELA CÂMERA DO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO OU COAÇÃO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. ACUSADO QUE CONFIRMOU SEUS DIREITOS ASSEGURADOS AO JUÍZO DA CUSTÓDIA SEM APONTAR IRREGULARIDADES NA SUA DETENÇÃO. IMPUTAÇÃO QUE TEM POR BASE ELEMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DIREITO, ADEMAIS, QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. PREFACIAIS RECHAÇADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. INSURGÊNCIAS DOSIMÉTRICAS. SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ''D'', DO CÓDIGO PENAL). CIRCUNSTÂNCIA JÁ RECONHECIDA SENTENCIALMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADEMAIS, SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. TERCEIRA FASE. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Considerando que a busca pessoal teve motivação concreta, baseada na atitude suspeita do acusado que empreendeu fuga do local de fiscalização policial, recusando ordem de parada, em região em que se apurava a prática do crime de tráfico, inclusive dissipando material ilícito, não há falar em ausência de fundada suspeita.



    2. Havendo estado de flagrância delitiva (arts. 302 e 303 do Código de Processo Penal), perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    3. Consoante art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.



    4. Constada a ausência de ilegalidades na detenção do acusado pela guarnição policial, sem qualquer tipo de vício ou constrangimento, não há nulidade na captação informal de informações às autoridades, reservando o anúncio de direito ao silêncio para os atos formais previstos em lei, devidamente assegurados.



    5. Não se conhece de pedido que almeja providência ou benefício já concedido sentencialmente.



     6. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".



    7. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando não preenchidos os requisitos para tanto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LVI e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente